Tribunal: TJSP
Processo: 3005843-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: recálculo de vencimentos – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: recálculo de vencimentos – Agravo de instrumento não provido – Pronunciamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado – Acórdão mantido.